Tribunal: TJBA
Processo: 8035764-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8035764-85.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: IKARO SILVA COSTA PACIENTES: ALANIO SOUSA LIMA, DANIEL SOUSA LIMA e SAMUEL OLIVEIRA SOUSA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. AGRESSÕES MEDIANTE EMPREGO DE OBJETO CONTUNDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. 2 - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO, CONFORME ENUNCIADO 52, DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8035764-85.2026.8.05.0000, tendo IKARO SILVA COSTA , como Impetrante e, na condição de Pacientes, ALANIO SOUSA LIMA, DANIEL SOUSA LIMA e SAMUEL OLIVEIRA SOUSA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM peLO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR